Tribunal: TJDFT
Processo: 0713723-57.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS APÓS A DATA DE VENCIMENTO. APLICAÇÃO DO DESCONTO DE PONTUALIDADE. RECEBIMENTO SEM RESSALVAS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS. NÃO CABIMENTO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS NO DÉBITO COBRADO. INOCORRÊNCIA DA PURGA DA MORA. NÃO CABIMENTO.
1. Tendo sido recebido o pagamento dos aluguéis após a data do vencimento, sem qualquer ressalva e sem que tenha sido condicionada a validade da quitação ao adimplemento pontual das obrigações vincendas, não há razão para que seja imposta aos réus a obrigação de quitação de diferenças relativas a encargos moratórios.
2. Das disposições contidas no artigo 62, alínea “d”, inciso II, da Lei n. 8.245/1991, extrai-se a conclusão de que o pagamento das custas e dos honorários do advogado, previstos contratualmente, somente é devido nos casos em que o locatário promove o pagamento do débito atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, de modo a evitar a rescisão do contrato de locação pela purga da mora. 2.1. Não tendo sido promovida a purga da mora, mostra-se incabível a cobrança de honorários advocatícios convencionais.
3. Apelação Cível conhecida e não provida.